Tribunal: TJSP
Processo: 2201208-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO

AGRAVO PREJUDICADO